Tribunal: TJSP
Processo: 1029043-92.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ACIDENTÁRIO – DOENÇA DO TRABALHO. LER/DORT - Diminuição da capacidade laborativa decorrente de problemas na coluna. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de incapacidade laborativa e nexo causal. Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000599872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029043-
92.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante MARIA
CÉLIA ALVES LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029043-92.2018.8.26.0564 - Voto no 17168
2
VOTO No 17168
Apelação: 1029043-92.2018.8.26.0564
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante: Maria Célia Alves de Lima
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO DOENÇA DO TRABALHO. LER/DORT - Diminuição
da capacidade laborativa decorrente de problemas na coluna.
Prova técnica que categoricamente afasta a existência de
incapacidade laborativa e nexo causal. Recurso de apelação
desprovido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 220/223, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a autora
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais alega, em suma, que a prova
pericial concluiu pela ausência do nexo causal. Aduz que a função habitual exercida
demanda esforços físicos excessivos e constantes e, portanto, contribuiu, no mínimo, pelo
o agravamento das moléstias. Insiste que é portadora dos males diagnosticados e os
documentos e elementos dos autos comprovam a redução parcial e definitiva de sua
capacidade laborativa a ensejar a reparação acidentária. Pugna pelo provimento para
reformar a sentença e julgar procedente a demanda nos termos expostos na inicial.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou ação acidentária porque, segundo alega,
exercendo a função de auxiliar de limpeza, na empresa Guima Consenco, Construção,
Serviços e Comércio Ltda., desde 13/10/2011, veio a ser acometida por doença
ocupacional, pelo que requer a concessão do benefício de auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029043-92.2018.8.26.0564 - Voto no 17168
3
Não houve a emissão de CAT.
A autora recebeu administrativamente benefício de auxílio-
doença previdenciário, vigente de 01/12/2016 a 16/02/2017 e de 17/05/2017 a
05/10/2018 e os quatro requerimentos posteriores foram todos indeferidos pela
autarquia (fls. 12/13).
Houve a conversão dos benefícios previdenciários para sua
modalidade acidentária (fls. 43/46).
A empregadora se insurgiu, questionando junto à autarquia
o NTEP que definiu a espécie de benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, ao
fundamento de que ausente o nexo de causalidade com o labor, diante da não ocorrência
de acidente, trajeto ou doença ocupacional (fls. 41/42 e fls. 48/51).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 180/188).
Ao exame físico da coluna cervical, o perito constatou
ausência de contratura na musculatura paravertebral bilateralmente, sem limitação aos
movimentos de flexão, extensão, rotação e de lateralização, sem desvios, sem sinais
flogísticos e sem atrofia muscular.
O exame clínico da lombo-sacro, mostrou contratura
discreta na musculatura paravertebral lateralmente, sem limitação aos movimentos de
flexão, extensão, rotação e de lateralização. Também se constatou ausência de dor à
palpação das apófises espinhosas lombo-sacro, assim como não se observou desvios,
sinais flogísticos ou atrofia muscular. O Sinal de Lasègue restou negativo e a periciada
apresentou deambulação normal, notando o perito Grau II (severa) de obesidade.
Concluiu o especialista que a autora é portadora de
Protrusão discal cervical (C3-C4), Espondiloartrose lombo-sacro degenerativo incipiente e
obesidade severa, que não caracteriza incapacidade laborativa, pois não há compressão
das raízes nervosas (Lasègue negativo) e o exame de RMN mostrou alterações
degenerativas.
A demanda foi julgada improcedente com amparo na prova
pericial.
Com efeito, o laudo pericial esclarece o quanto necessário à
adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por
profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu
teor.
Os demais elementos probatórios constantes nos autos, por
outro lado, diversamente do sustentado pelo apelante, confirmam as conclusões
periciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029043-92.2018.8.26.0564 - Voto no 17168
4
No caso, o experto verificou que a parte autora é portadora
de protrusão discal e espondiloartrose lombo-sacro incipiente, doença degenerativa, bem
como de severa obesidade, que, no entanto, não lhe causa incapacidade, pois o exame
clínico da coluna cervical e lombo-sacro não apontou limitações aos movimentos, nem
sinais inflamatórios, tampouco compressão da raízes nervosas e a deambulação estava
normal.
Sendo assim, de se destacar, que nada de anormal ou
aberrante há em o laudo reconhecer a existência da lesão, afastar o nexo de causalidade
com o labor ou negar a sua natureza incapacitante; essas duas últimas circunstâncias são
claramente independentes, de modo que a afirmativa ou negativa de uma não importa na
mesma circunstância para a outra.
Convém frisar, ademais, que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos pela parte ao processo não haverão de se sobrepor à
perícia médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo expert e não impediu a
formação das conclusões no sentido adotado aliás, como se viu, deu-se o contrário.
Sublinhe-se, ainda, que o direito acidentário tem por objeto
a cobertura da necessidade social consistente em diminuição da capacidade laborativa
em razão de acidente do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à
limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Por fim, há que se observar que a parte autora retornou ao
trabalho, consoante atestado de saúde ocupacional acostado às fls. 118, que a considerou
apta.
Dessa maneira, a tão só referência à existência atual de
moléstia não importa, necessariamente, direito ao gozo de benefício. Para tanto, mostra-
se necessária a demonstração da existência de incapacidade laborativa atual relacionada
ao trabalho, o que não se passou na espécie.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantida
integralmente a r. sentença recorrida, com a observância do disposto no art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator